Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701731-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. IMPETRADO: JUIZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. É evidente a intenção da parte de modificar as razões e resultado da decisão impugnada, já que reitera a violação de seu direito líquido e certo, pleiteando o recebimento e o acolhimento do mandado de segurança. Com efeito, o RITR dispõe que somente é admissível mandado de segurança contra atos judiciais na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução, o que não ocorre na espécie. Portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator